Tribunal: TJES
Processo: 5026659-85.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026659-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA STEFANON GONCALVES e outros
RECORRIDO: CHALINGA TRAVEL GROUP AB
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO PESSOAL. REGRAS TARIFÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REEMBOLSO. CONSUMIDOR OPTA POR PERMANECER COM CRÉDITO PARA REMARCAÇÃO FUTURA. INFORMAÇÕES DE REMARCAÇÃO FORNECIDAS PELA COMPANHIA AÉREA. NO ATO DA REMARCAÇÃO, HOUVE COBRANÇA DE UMA TAXA NÃO INFORMADA ANTES, ALÉM DAS DEMAIS JÁ INFORMADAS. IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE QUE NÃO CONDUZ AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELOS BILHETES AÉREOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL PARA COMPELIR A COMPANHIA AÉREA A CUMPRIR A OFERTA NOS TERMOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. LIMITES OBJETIVOS DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação que buscava a restituição do valor pago por passagens aéreas (R$ 7.076,00), canceladas por motivo pessoal, bem como indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em razão de cobrança superior àquela inicialmente informada pela empresa de viagens para remarcação dos voos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida e alteração unilateral nas condições previamente estabelecidas para remarcação das passagens; e (ii) estabelecer se tal conduta justifica o reembolso integral dos valores pagos e a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, sendo objetiva a responsabilidade da empresa prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Os consumidores optaram, cientes das restrições tarifárias, por cancelar a viagem e manter o crédito para remarcação, sendo informados previamente sobre a multa (USD 270,00), diferença de tarifa, se houvesse, e taxa de gerenciamento (R$ 200,00).

A remarcação resultou em valores superiores em razão da variação cambial, diferença de tarifa (USD 235,00) e manutenção da multa originalmente prevista, não havendo ilegalidade nas cobranças, conforme previamente informado.

Foi verificada a cobrança de “diferença de taxa” (USD 187,00) apesar da taxa nova ser inferior à antiga, o que configura irregularidade não previamente esclarecida.

A irregularidade/ilegalidade identificada, contudo, não é suficiente para justificar o reembolso integral do valor pago pelas passagens, pois a tarifa adquirida não previa restituição em caso de cancelamento por parte do consumidor, sendo inviável alcançar isso pela via judicial.

Não foi formulado pedido específico para que a companhia aérea cumprisse a oferta feita no primeiro momento e, assim, atentando-se aos limites objetivos da causa, não pode o julgador assim determinar. Com efeito, só resta a improcedência do pedido formulado.

A ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante impede o reconhecimento de dano moral indenizável, não havendo ofensa aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor que adquire passagem aérea com tarifa que expressamente veda reembolso em caso de cancelamento por iniciativa própria não tem direito à restituição dos valores pagos.

A cobrança de valores não previamente informados para remarcação configura ilegalidade, mas não enseja, por si só, restituição integral nem indenização por danos morais, na ausência de pedido adequado e prova de abalo extrapatrimonial relevante.

A variação cambial e a diferença tarifária previamente advertida não configuram prática abusiva quando expressamente previstas no momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 6º, III; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026659-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: KEILA STEFANON GONCALVES, RICARDO SIMOES GONCALVES

RECORRIDO: CHALINGA TRAVEL GROUP AB

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO PESSOAL. REGRAS TARIFÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REEMBOLSO. CONSUMIDOR OPTA POR PERMANECER COM CRÉDITO PARA REMARCAÇÃO FUTURA. INFORMAÇÕES DE REMARCAÇÃO FORNECIDAS PELA COMPANHIA AÉREA. NO ATO DA REMARCAÇÃO, HOUVE COBRANÇA DE UMA TAXA NÃO INFORMADA ANTES, ALÉM DAS DEMAIS JÁ INFORMADAS. IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE QUE NÃO CONDUZ AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELOS BILHETES AÉREOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL PARA COMPELIR A COMPANHIA AÉREA A CUMPRIR A OFERTA NOS TERMOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. LIMITES OBJETIVOS DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação que buscava a restituição do valor pago por passagens aéreas (R$ 7.076,00), canceladas por motivo pessoal, bem como indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em razão de cobrança superior àquela inicialmente informada pela empresa de viagens para remarcação dos voos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida e alteração unilateral nas condições previamente estabelecidas para remarcação das passagens; e (ii) estabelecer se tal conduta justifica o reembolso integral dos valores pagos e a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, sendo objetiva a responsabilidade da empresa prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Os consumidores optaram, cientes das restrições tarifárias, por cancelar a viagem e manter o crédito para remarcação, sendo informados previamente sobre a multa (USD 270,00), diferença de tarifa, se houvesse, e taxa de gerenciamento (R$ 200,00).

A remarcação resultou em valores superiores em razão da variação cambial, diferença de tarifa (USD 235,00) e manutenção da multa originalmente prevista, não havendo ilegalidade nas cobranças, conforme previamente informado.

Foi verificada a cobrança de “diferença de taxa” (USD 187,00) apesar da taxa nova ser inferior à antiga, o que configura irregularidade não previamente esclarecida.

A irregularidade/ilegalidade identificada, contudo, não é suficiente para justificar o reembolso integral do valor pago pelas passagens, pois a tarifa adquirida não previa restituição em caso de cancelamento por parte do consumidor, sendo inviável alcançar isso pela via judicial.

Não foi formulado pedido específico para que a companhia aérea cumprisse a oferta feita no primeiro momento e, assim, atentando-se aos limites objetivos da causa, não pode o julgador assim determinar. Com efeito, só resta a improcedência do pedido formulado.

A ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante impede o reconhecimento de dano moral indenizável, não havendo ofensa aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor que adquire passagem aérea com tarifa que expressamente veda reembolso em caso de cancelamento por iniciativa própria não tem direito à restituição dos valores pagos.

A cobrança de valores não previamente informados para remarcação configura ilegalidade, mas não enseja, por si só, restituição integral nem indenização por danos morais, na ausência de pedido adequado e prova de abalo extrapatrimonial relevante.

A variação cambial e a diferença tarifária previamente advertida não configuram prática abusiva quando expressamente previstas no momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 6º, III; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER ajuizada por
KEILA STEFANON GONÇALVES
e
RICARDO SIMÕES GONÇALVES
em face de
CHALINGA TRAVEL GROUP AB.
Narram os

autores alegam que adquiriram passagens aéreas com destino a Lisboa e Londres, no valor de R$7.076,00, para o período de 04/08/2022 a 30/08/2022, mediante compra realizada em 27/05/2022. Aduz que a primeira autora que foi aprovada para uma vaga de emprego e, por isso, as partes não poderiam mais realizar a viagem. Então, solicitaram o cancelamento com a devolução do valor da compra. No entanto, a empresa requerida informou que a regra de tarifária eleita não permitia o cancelamento com o reembolso, e os aconselhou a reservarem as passagens, sendo as alterações: Multa USD 270,00 (duzentos e setenta doláres) que perfaz a quantia de R$ 1.415,75 (mil quatrocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) + diferença no valor se houver + taxa de gerenciamento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Diante disso, os autores seguiram as orientações fornecidas, reservando as passagens dentro do prazo informado. Entretanto, ao tentarem remarcar a viagem utilizando o crédito reservado, foram cobrados valores além daqueles informados anteriormente, o que acarretou na não utilização dos créditos e na sua expiração. Por tais razões, ajuizaram a presente ação, pretendendo a restituição da quantia de R$7.076,00 bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

A parte requerida apresentou contestação (ID 12671659) em que arguiu, preliminarmente, ilegitimidade ativa e, no mérito, sustentou a inocorrência de danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID 12671679) proferida pelo juízo singular resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 12671682), alegando que, em um primeiro momento, a parte requerida informou um valor tarifário a pagar para remarcação dos voos cancelados, no entanto, quando foram fazer a remarcação, foram surpreendidos com tarifas bem superiores. Assim, pugnaram pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pelo requerido (ID 12671944), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 12671683 e 12671934.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, nesse mesmo dispositivo, o CDC estabelece as hipótese em que a responsabilidade do fornecedor será afastada:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em relação aos autos, é importante ressalvar que a questão discutida não se trata de cancelamento do voo pela companhia aérea, mas de cancelamento pelos próprios consumidores, por motivos pessoais dos passageiros, seguido de pedido de remarcação do voo.

Na ocasião do cancelamento da viagem, cientes de que a regra tarifária eleita não permitia o reembolso dos valores pagos, os autores optaram por ficar com o crédito para remarcação futura da viagem. Nessa oportunidade, a requerida comunicou que (ID 12671650, pág 01):

“Alterações são permitidas com cobrança de multa. Multa USD 270,00 equivalente a R$ 1415,75 cambio de hoje 26/06/22 + diferença de tarifa se houver + taxa de gerenciamento Valor de R$ 200,00 (valores por passageiro)”

Posteriormente, quando os autores foram efetivamente remarcar a viagem, foram assim informados (ID 12671644, pág 04):

“TARIFA ANTIGA USD 525.00

TAXA NOVA USD 193,00

NOVA TARIFA USD 760.00

TAXA ANTIGA USD 380,00

MULTA CIA AÉREA USD 270.00

DIFERENÇA DE TARIFA USD 235.00

DIFERENÇA DE TAXA USD 187.00

TAXA DE GERENCIAMENTO AGENCIA R$ 150,00

TOTAL A PAGAR POR PASSAGEIRO EQUIVALENTE A 3576.67 CAMBIO DE HOJE 06/09/22

TOTAL APAGAR COM A TAXA DE GERENCIAMENTO R$ 3726,67 POR PASSAGEIRO”

Comparando-se os dois cenários, verifico que a multa aplicada para a remarcação da passagem foi exatamente no mesmo valor, qual seja, USD 270.00. A diferença do valor convertido em real, deve-se ao câmbio do dia e, obviamente, não há nenhuma ilegalidade nisso.

Sobre a diferença de tarifa, é dizer, do valor da passagem aérea, constou que as passagens adquiridas pelos autores custaram USD 525.00 e que, na data da remarcação, o mesmo trecho estava custando USD 760.00, o que resulta em uma diferença tarifária de USD 235.00. Nesse particular, vale lembrar que desde o primeiro momento foi informado que, no ato da remarcação, deveria ser paga a “
diferença de tarifa se houver”.
No caso, havia diferença tarifária. Portanto, aqui também não observo nenhuma ilegalidade ou abusividade.

Com relação à taxa de gerenciamento, vejo que ela foi reduzida. No primeiro momento seria R$ 200,00 e, no segundo momento, R$ 150,00.

Nesse contexto, no que se refere à multa, à diferença tarifária e à taxa de gerenciamento cobradas, observo que os autores estavam cientes de suas cobranças desde o primeiro momento em que optaram por cancelar e remarcar futuramente a passagem, não havendo nenhuma abusividade ou ilegalidade. As alterações de valores decorrentes do câmbio da moeda já eram previsíveis.

Ainda, é importante lembrar que foi esclarecido que o valor a ser cobrado seria “por passageiro”. No caso, são dois passageiros, o que dobra o valor a ser pago.

Não obstante, verifico que em um ponto assiste razão aos autores.

No documento de ID 12671644, pág 04, observei que também foi cobrada uma diferença de “taxa” e isso não foi informado no primeiro momento (ID 12671650, pág 01).

Mais que isso, ao discriminar o valor da taxa nova e da taxa antiga, ao que parece, houve redução do seu valor, já que informam: TAXA ANTIGA USD 380,00” e “TAXA NOVA USD 193,00”. No entanto, foi cobrada “DIFERENÇA DE TAXA USD 187.00”

Ora, se o valor da taxa reduziu, ou essa diferença não deveria ter sido cobrada ou os autores deveriam ser beneficiados com a redução do valor da taxa - mas não foi isso que ocorreu.

Aqui, sim, restou configurada irregularidade não previamente esclarecida, sendo possível reconhecer a prática de uma ilegalidade.

Contudo, a meu ver, tal irregularidade/ilegalidade não é capaz de levar a procedência do pedido formulado, que é a restituição do valor pago pelos bilhetes aéreos.

É incontroverso que os autores compraram as passagens por meio de regra tarifária que não permitia a reembolso do valor. Assim, não podem alcançar esse fim pela via judiciária, sob pena de grave violação do princípio
pacta sunt servanda.

Deveriam os autores terem formulado pedido para que a parte requerida fosse compelida a remarcar os voos nos termos da primeira oferta feita, ou seja, aquela trazida no ID 12671650, pág 01. Nesse caso, poderia ser reconhecida a irregularidade/ilegalidade acima mencionada, a fim de excluir tal cobrança. Porém, não há pedido nesse sentido.

Como se sabe, o juiz deve julgar a causa atentando-se para os seus limites objetivos.
Esses limites impedem que o juiz decida além do que foi pedido e discutido pelas partes, garantindo o princípio do contraditório e a segurança jurídica.

Com efeito, não resta outra alternativa senão a improcedência do pedido de dano material, pois não foi praticado ato ilícito capaz de gerar o reembolso pretendido.

Igualmente, tenho por não configurado dano moral, tendo em vista que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sobretudo no caso, em que não houve a demonstração de dano efetivo ao patrimônio moral, aos atributos da personalidade, isto é, ao nome, à honra, à reputação, à dignidade ou à integridade psíquica da autora/recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)